Tribunal: TJMT
Processo: 1012562-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012562-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CONSTANCA MARCIA QUEIROZ CORREA - CPF: 537.762.751-20 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – LAU, CAR E SICAR – QUESTÃO PRÉVIA DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ATO ACOIMADO DE ILEGAL, IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

Conforme determina o artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a competência originária para processar e julgar o Mandado de Segurança contra o ato do Secretário de Estado de Mato Grosso é do Tribunal de Justiça.

Anulada a sentença, com a redistribuição dos autos ao Tribunal de Justiça, fica prejudicada a análise do Apelo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Constância Márcia Queiroz Corrêa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Apelante, reconheceu a decadência da impetração e, de consequência, denegou a ordem (id. 51107058, págs. 01/09).

A Recorrente pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que, em vista de se tratar de ato omissivo, não há falar em decadência da impetração, já que se renova a cada dia.

O Apelado deixou de apresentar as contrarrazões ao Apelo (id. 51107067, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 57453950, págs. 02/).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Constância Márcia Queiroz Corrêa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Apelante, reconheceu a decadência da impetração e, de consequência, denegou a ordem.

Denota-se dos autos que Constância Márcia Queiroz Corrêa impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consistente na demora na apreciação do pedido de regularização ambiental – LAU, CAR e SICAR –, por ela protocolado junto à SEMA/MT, referente a sua propriedade rural, denominada de Fazenda Água Viva, no Município de Rondonópolis/MT (Processo n. 36804/2017).

O Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da decadência de impetração e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, com resolução de mérito.

Contra essa decisão, Constância Márcia Queiroz Corrêa interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre levantar, de ofício, a questão prévia de nulidade da sentença, em vista da incompetência do Juízo de Primeiro Grau.

Da análise dos autos, verifico que a Recorrente impetrou, perante o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, o Mandado de Segurança contra o ato, acoimado de ilegal e abusivo, praticado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Groso.

Sabe-se que, nos termos do artigo 96, inciso I, alínea g, da Constituição Estadual, compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança impetrado contra os atos dos Secretários de Estado. Veja-se:

Art. 96.
Compete privativamente ao Tribunal de Justiça
:

I –
processar e julgar, originariamente
:

(...). g)
o mandado de segurança
e o habeas data
contra os atos
do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas,
dos Secretários de Estado
, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (Negritei).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, normatizando referido dispositivo legal, estabeleceu, no artigo 17-B, inciso I, alínea “b”, do seu Regimento Interno, que às Turmas e Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo compete processar e julgar os mandados de segurança, interpostos contra atos dos secretários de estado,
in verbis:

Art. 17-B –
Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem
:

I –
Processar e julgar
:

b)
os mandados de segurança
singular e coletivo e o habeas data
contra atos
do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores,
dos Secretários de Estado
, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; (Destaquei).

Nessa esteira, é certo que o
writ
foi, equivocadamente, distribuído ao Juízo de Primeiro Grau, já que a autoridade indigitada coatora figura entre as pessoas referidas no mencionado artigo 17-B, do RITJ/MT.

Dessarte, em vista de a incompetência absoluta não admitir prorrogação, a anulação da sentença recorrida é medida impositiva, porque prolatada por Juízo incompetente.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
–
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
-INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
–
SENTENÇA CASSADA
–
REDISTRIBUIÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE
.

1 - Impetrado Mandado de Segurança contra ato de autoridade cuja competência originária é do Tribunal de Justiça devem ser declarados nulos todos os atos decisórios praticados com a consequente remessa dos autos ao Órgão competente para processá-lo e julgá-lo.

2 -
Compete ao Tribunal de Justiça apreciar mandado de segurança impetrado contra ato dos Secretários do Estado, conforme o disposto no art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 155408/2017, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 11/09/2018). (Negritei).

Diante de tais considerações, a anulação da sentença recorrida é medida impositiva, devendo ser o feito redistribuído a este Tribunal de Justiça, na forma regimental.

Ante o exposto, acolho a questão prévia e, consequentemente,
ANULO
a sentença recorrida, ante a incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, para julgar o presente
mandamus
, ficando prejudicada a análise do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021